Tribunal: TJDFT
Processo: 0042469-72.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. TEMA REPETITIVO 1074/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1074, "no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN."
II. Não obsta a homologação de partilha pendência de débito de natureza não tributária.
III. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.